Tribunal: TJMT
Processo: 1020495-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020495-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Reajuste contratual, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), IVAN COSER - CPF: 879.564.709-00 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), G. W. D. - CPF: 055.925.621-36 (AGRAVADO), C. W. D. - CPF: 079.024.461-65 (AGRAVADO), T. W. D. - CPF: 069.153.121-88 (AGRAVADO), ALINE CRISTINA WALTER - CPF: 047.679.279-78 (AGRAVADO), ROGERIO DALMAZO - CPF: 012.059.421-81 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO DE MENORES COM DEFICIÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o restabelecimento de contrato coletivo em favor de menores em tratamento contínuo, diagnosticados com múltiplas condições neurológicas e genéticas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, diante da alegada rescisão contratual por não renovação de contrato coletivo, a operadora de saúde ainda está obrigada a manter a cobertura assistencial, à luz do Tema 1082 do STJ e da legislação protetiva do consumidor.

III. Razões de decidir

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo as cláusulas contratuais interpretadas em favor do beneficiário (CDC, art. 47).

4. Constatada a existência de tratamentos contínuos essenciais à sobrevivência e à integridade física dos agravados, resta demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano, justificando a manutenção da tutela antecipada.

5. Conforme fixado pelo STJ no Tema 1082, mesmo após a rescisão unilateral de contrato coletivo, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento de beneficiários em condição de vulnerabilidade médica, mediante o pagamento da contraprestação devida.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido, agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:

"1. A operadora de plano de saúde coletivo, ainda que exerça validamente o direito à rescisão unilateral, deve manter a assistência aos beneficiários em tratamento médico contínuo e essencial à sobrevivência ou integridade física, conforme Tema 1082 do STJ.

2. É legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar o restabelecimento de contrato de plano de saúde quando demonstrada a condição de saúde grave e a necessidade de continuidade dos cuidados assistenciais."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed Seguros Saúde S/A
em face da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop nos autos da Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos e tutela de urgência antecipada n. 1014849-58.2025.8.11.0015 ajuizada por
G. W. D., C. W. D., T. W. D.
, representados por seus genitores
Aline Cristina Walter
e
Rogerio Dalmazo.

A decisão recorrida (ID. 195278797 – autos originários) deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que a operadora do plano de saúde restabelecesse o contrato celebrado com os Autores sob pena de multa diária.

Inconformada, a operadora de saúde alega em suas razões recursais de ID. 295132875 que não estão presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC, especialmente quanto à ausência da probabilidade do direito.

Sustenta que não houve rescisão unilateral, mas sim a não renovação contratual por prazo determinado, devidamente comunicada.

Defende que a Agravada não possui qualquer beneficiário com diagnóstico de doença grave conforme definido em legislação específica e jurisprudência consolidada, tampouco comprovou internação ou tratamento contínuo que implicasse risco à vida ou à integridade física.

Por fim, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso a fim de suster os efeitos da decisão recorrida.

No mérito requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada revogando a tutela provisória concedida.

Efeito suspensivo indeferido conforme ID. 295677384.

Foi interposto Agravo Interno (ID. 300697361).

Contrarrazões do agravo de instrumento e agravo interno apresentadas pelos agravados no ID. 305383361.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou nos autos pelo desprovimento do recurso (ID. 311566350).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão a ser decidida no mérito do presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seus estreitos limites, envolve somente a análise da presença, ou não, dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência pelo juízo de origem.

Inicialmente, saliento que os contratos de planos de saúde estão submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, conforme estabelecido pela Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

“Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”

Aplicando-se ao caso concreto, o artigo 47 do CDC, que determina que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.

Analisando os autos da Ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos e tutela de urgência antecipada n. 1014849-58.2025.8.11.0015, extrai-se que os autores, ora agravados, são beneficiários dependentes do plano de saúde Unimed Seguros Saúde S.A, plano SUPERIOR APTO CP II – 491.513/22-5, Contrato de no 24994042641, possuindo carteirinhas de nos. 9942151281566108, 9942151281566310, 9942151281566116, 9942151281566019 e 9942151281566000.

Entretanto, foram notificados no dia 09.04.2025 acerca do cancelamento do seu plano de saúde.

Sobre a rescisão contratual de forma unilateral pelo plano de saúde, o Tema 1082 do Superior Tribunal de Justiça definiu que,
a operadora do plano de saúde, ao exercer o direito de rescindir unilateralmente um contrato coletivo,

permanece obrigada a garantir a continuidade dos cuidados assistenciais a usuários internados ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física.
Vejamos:

A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida.

Assim, restando evidenciado pelos Laudos médicos (IDs. 194081901, 194081904 e 194081907 dos autos de origem) que os infantes foram diagnosticados com Retardo Mental Autossômico, Mutação do gene HIVEP2 associado a epilepsia e traços de autismo, Síndrome de Down além de Síndrome de MoyaMoya associada a Epilepsia e baixa velocidade de crescimento, bem como necessitam de tratamentos contínuos para seu desenvolvimento, não há que se falar em reforma da decisão recorrida.

Nesse sentido, trago os julgados:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando à operadora de saúde a suspensão do cancelamento do contrato ou, se necessário, o restabelecimento imediato dos serviços contratados, sob pena de multa diária, em favor de menor em tratamento contínuo de transtorno do espectro autista (TEA).

(...)

Tese de julgamento:
“Mostra-se imprescindível a manutenção do plano de saúde coletivo empresarial, sobretudo em face da ausência de comprovação de motivação idônea para a rescisão unilateral, especialmente quando a medida afeta beneficiários que se encontram em tratamento médico contínuo e indispensável.
”

(N.U 1030742-71.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)
(destaquei).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO.
CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA).

TEMA 1082/STJ.
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ATÉ ALTA MÉDICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

Tese de julgamento:

"A operadora de plano de saúde coletivo, ao rescindir unilateralmente o contrato, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a beneficiário internado ou em tratamento médico essencial à sua sobrevivência ou integridade física, até a alta médica, conforme Tema 1082 do STJ."

(N.U 1015793-33.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025) (destaquei).

Desse modo, a manutenção da decisão recorrida é a medida que se impõe.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

Resta prejudicada a análise do agravo interno de ID. 300697361.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025